Tribunal: TJES
Processo: 5018768-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018768-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (3)
RECORRIDO: MARIA ISABEL VIEIRA LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018768-13.2022.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: MARIA ISABEL VIEIRA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ILACEIA NOVAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI
MUNICIPAL
Nº 5.203/2011.
ATO ADMINISTRATIVO DE REENQUADRAMENTO QUESTIONADO.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. R
ECURSO PROVIDO
.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação ajuizada por Maria Isabel Vieira Lima em face do Município de Vila Velha e Instituto de Previdência de Vila Velha-IPVV, postulando a requerente sua promoção, nos termos da Lei nº 5.203/2011, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pertinentes. O requerido ofertou defesa no ID 5308929, informando que o avanço de 02 casas não se coaduna com as disposições contidas no artigo 32 da Lei n. 5.203/2011. O requerido ofertou RI no ID 5309237, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5309240.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em face de todo exposto, julgo procedente o pedido autoral para condenar os requeridos a avançar a parte autora, em duas referências por nível, para fins de enquadramento, inserindo-as no nível 15 da carreira atual, com a devida correção da sua aposentadoria. Condeno ainda os requeridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”.
4 –
Conheço do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. A pretensão contida nos autos não se trata de mero equívoco/subtração de pagamento por parte do ente público requerido, mas, sim, de reenquadramento do servidor em razão dos efeitos concretos da lei municipal n. 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do poder executivo de Vila Velha, cujo ato administrativo concreto (reenquadramento) fora praticado em relação a todos os autores ainda no ano de 2011. Dessa forma, houve a prescrição do fundo de direito – modificação do ato administrativo de reenquadramento do servidor – haja vista que a demanda fora ajuizada em 29.06.2022, mais de dez anos do ato administrativo combatido, sendo a sua revisão/modificação abarcada pelo advento do lustro quinquenal. Não há que se falar, no caso, em renovação da lesão por se tratar de obrigação de trato sucessivo, haja vista que o vício na origem (reenquadramento em razão da lei municipal n. 5.203/2011) não fora combatido/questionado em tempo hábil. A propósito, importante colacionar o didático entendimento do Colendo STJ acerca do tema, conforme aresto que abaixo transcrevo (verbis): “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria. Na sentença, julgaram-se os pedidos prescritos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Passa-se a analisar o agravo interno. II - A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo. III - O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo). Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ. IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.) V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”. Como não houve qualquer recurso administrativo questionando o reenquadramento, ou, ainda, omissão da administração pública em relação a requerimento, não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo quinquenal. Por mais que exista acórdão emanado por esta Turma reconhecendo o direito a progressão de outros servidores (contradição externa), este fora proferido de forma equivocada (error in judicando), sendo o entendimento neste emanado o correto e adequado acerca do tema. Dessa forma, uma vez reconhecida a prejudicial da prescrição do fundo de direito, restam prejudicadas as análises das demais questões meritórias debatidas no recurso.
5 –
DISPOSITIVO:
CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais em razão da prescrição do fundo de direito. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)